Tribunal: TJDFT
Processo: 0006309-61.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. RESISTÊNCIA PASSIVA. ABSOLVIÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. CRIME IMPOSSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. ATIPICIDADE AFASTADA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Na resistência ativa, conduta típica, o agente ameaça ou emprega violência contra o executor do ato legal. Já na resistência passiva, conduta atípica, não há emprego de força contra o executor do ato legal, embora o agente possa resistir fisicamente.
2. Inviável a condenação do réu pelo crime de resistência quando ausentes provas concretas de que ele tenha resistido ativamente à execução de ato legal, o que caracteriza, no caso dos autos, resistência passiva. Mantida a absolvição pelo crime de resistência.
3. Para que seja considerada grosseira, a falsificação deve ser perceptível à vista de qualquer pessoa, até mesmo leiga, o que não ocorreu no presente caso. O fato de o policial ter desconfiado da falsidade do documento ao manuseá-lo, por si só, não torna o crime impossível, porquanto o agente é treinado e tem experiência na análise de documentos desta natureza.
4. O entendimento desta e. Corte e dos Tribunais superiores é de que a fração de aumento de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, na primeira fase, incidente sobre o intervalo de pena máxima e mínima prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador é o critério dominante.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.